Tribunal: TJPA
Processo: 0801917-58.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801917-58.2022.8.14.0010

APELANTE: FELIPE DE LIMA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. SOMA EQUIVOCADA DAS PENAS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe de Lima Pinheiro
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 244-B, do ECA, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais se requer a absolvição do crime de corrupção de menor, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP, e/ou em razão do julgamento ultra petita, a reforma da dosimetria ante à soma equivocada das reprimendas (Num. 14490890 - Pág. 1, Num. 14490891 - Págs. 1 a 9).

O
Parquet
contrarrazoou pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (Num. 14490894 - Págs. 1 a 8).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação, com correção, de ofício, do erro material quanto à dosimetria da pena (Num. 14862131 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a.

2.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14490881 - Págs. 2 a 4):

Sobre a autoria e materialidade, nos autos, existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam:

a)

A vítima MARILEUZA DO SOCORRO PEREIRA DE AZEVEDO alegou que conhece o réu e a família dele. Alega que na data do fato, achou que se tratava de uma brincadeira do acusado, mas que logo percebeu se tratar de um assalto. Aduz que estava em sua residência com seu filho de 5 anos, quando o denunciado FELIPE DE LIMA PINHEIRO junto do adolescente WELLYNGTON DA SILVA BARREIRO, adentrou na casa e subtraiu bens das vítimas, mantendo-as em seu poder com restrição da liberdade. Relatou que os dois meliantes estavam encapuzados e armados com espingarda e faca, os quais os fizeram de reféns, amarrando-as com pano e mandando-os deitar no chão, deixando-os sufocados, inclusive a criança de 05 (cinco) anos, que também se encontrava na casa. Tendo o evento delitivo perdurado por cerca de 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos,

b)

b) A vítima CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS NERY aduz que estava trabalhando e foi surpreendido pelos acusados ao chegar em sua casa, momento em que foi rendido. Alega que os réus ameaçavam de “arrebentar a cabeça do filho” dele, caso a criança chorasse. Colaciona que reconhece e tem absoluta certeza de que o réu é o autor do crime. Calcula que o prejuízo econômico foi de 15 a 16 mil. Narra que passou a fazer uso de medicamentos em vista dos problemas psicológicos causados pelo crime.

c)

A testemunha de acusação DEYVISO MELO DE ARAÚJO alega que encontrou o adolescente que teria participado do crime e que este confessou o delito e indicou o réu como autor do crime, resultando na recuperação de alguns objetos roubados.

d)

Em seu interrogatório, o réu confessou a autoria delitiva.

Joeirando os autos e as provas produzidas, observo que a acusação comprovou através de diversos depoimentos que o acusado FELIPE DE LIMA PINHEIRO subtraiu, juntamente com um comparsa, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo e arma branca, vários bens pertencentes às vítimas.

De outro lado, a defesa de nada comprova efetivamente, limitando-se apenas ao pedido de aplicação da pena no mínimo legal e o regime de cumprimento de pena menos gravoso.

Com efeito, as provas acima elencadas comprovam tanto a autoria, quanto a materialidade do delito de roubo praticado por FELIPE DE LIMA PINHEIRO, uma vez que a conduta de “subtrair” “mediante grave ameaça ou violência” é expressamente prevista no tipo penal do artigo 157 do Código Penal Brasileiro (CPB), in verbis:

(...)

O crime de ameaça não resta devidamente comprovado, senão vejamos. As vítimas alegaram que o réu, por diversas vezes, ameaçou de morte o filho do casal. Ocorre que a ameaça integra o verbo do tipo do crime de roubo. Desta forma, reconhecendo que a ameaça aconteceu no mesmo contexto fático, não há de se falar em delito autônomo, eis que ocorre o fenômeno da consunção:

(...)

Distinta é a inteligência vertida ao terceiro tipo penal imputado ao réu. As testemunhas vocalizam, de forma uníssona, que o acusado entrou na residência junto de um adolescente, configurando o delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), qual seja a corrupção de menores. Aliás, o adolescente teria, consoante relatado por uma testemunha de acusação, entregado o réu, expondo, inclusive, onde estariam os objetos roubados.

Destarte, está configurado e provado a prática do referido tipo pelas provas lastradas nos autos e acima expostas em relação ao acusado FELIPE DE LIMA PINHEIRO.

(...) <sic>.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, para ambos os delitos, embasado na confissão judicial do recorrente – que assumiu a autoria dos delitos (mídia acostada na Num14490875) -, em consonância com as declarações, judiciais, das vítimas (mídias de Num. 14490867 a 14490870) – as quais relataram, de forma pormenorizada, como se deu o delito, afirmando reconhecerem o réu sem sombra de dúvida, pois já o conheciam anteriormente. Ainda a vítima Marileuza do Socorro Pereira, narrou que o comparsa do ora recorrente era o um adolescente – e das testemunhas de acusação, policiais que participaram das diligências para localização dos acusados (mídia de Num.14490873), – ambos uníssonos, de que quando encontram o adolescente W., este assumiu a autoria delitiva e acusou o réu como seu parceiro, relatando ainda que este encontra-se com parte da
res furtiva.
Ainda, que, em seguida, localizaram na casa do ora apelante alguns dos objetos das vítimas.

Acrescento que quanto à materialidade do crime de corrupção de menor, restada corroborada, também, pela certidão de nascimento acostada na Num. 14490811 - Pág. 28, que comprova que à época dos fatos W.S. B contava com 16 (dezesseis) anos de idade.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Quanto à tese acerca da necessidade de comprovação da efetiva corrupção, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já pacificado, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.127.954/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, de que o crime de corrupção de menores é crime formal, o qual dispensa a prova da efetiva corrupção do menor para sua configuração.

Eis a ementa do v. acórdão citado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores.

(REsp 1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012)

Ademais, o STJ editou a Súmula nº 500 pelo STJ consagrando tal entendimento, senão vejamos:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Data da Publicação - DJ-e 28-10-2013

Outrossim, destaco que a condenação pelo delito de corrupção de menor foi consequência natural do convencimento de ser procedente a pretensão acusatória (Num. 14490816 - Pág. 4), não havendo que se falar em julgamento
ultra petita
.

Assim, não acolho as alegações recursais.

Para mais fundamentar:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A pretensão de absolvição pelo delito do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 não pode ser apreciada por este Tribunal Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ.

4. É firme a jurisprudência desta Corte de que a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento, como posto no acórdão impugnado, o "Auto de Qualificação e Informação de fls. 21/22, Termo de Compromisso e Responsabilidade de Apresentação de Adolescente de fl. 23, Auto de Reintegração de fl. 24, B.U inserto à fl. 30, e dados do cadastro civil de fl. 39".

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 436.923/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

(...)

3. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição. Precedentes.

(...)

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.732.159/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

3.

DA DOSIMETRIA. SOMA EQUIVOCADA DA PENA FINAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 14490881 - PágS. 4 a 5):

Primeiramente, quanto ao crime do artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I
, passo ao cálculo da pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o réu:

1.

Culpabilidade: elemento neutro no presente caso; 2. Antecedentes: elemento neutro no presente caso; 3. Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem; 4. Personalidade: elemento neutro, pois não há nos autos informações quanto a isso; 5.
Motivos do Crime: lucro fácil, escusando-se de uma vida lícita de trabalho como muitos brasileiros dignos o fazem, o que deve ser valorado negativamente;
6. Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;
7. Consequências do Crime: negativo, pois uma das vítimas restou traumatizada a ponto de fazer uso de medicação sob prescrição psiquiátrica, indicando consequências para além do esperado;
8. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso. Com base nas circunstâncias judiciais acima, dois vetores são negativos no presente caso, por isso fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão.

Numa segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão, por isso fixo a PENA PROVISÓRIA do réu no valor 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, há três causas de aumento de pena elencadas nos §2º, II e V, §2º-A, I do artigo 157 do CPB (emprego de arma, concurso de pessoas e vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), assim sendo, aumento em dois terços e fixo a PENA DEFINITIVA EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

Crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

Passo ao cálculo da pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o réu: Culpabilidade: elemento neutro no presente caso; Antecedentes: elemento neutro no presente caso; Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem; Personalidade: elemento neutro, pois não há nos autos informações quanto a isso;

Motivos do Crime: lucro fácil, escusando-se de uma vida lícita de trabalho como muitos brasileiros dignos o fazem, o que deve ser valorado negativamente;
Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso
; Consequências do Crime: negativo, pois uma das vítimas restou traumatizada a ponto de fazer uso de medicação sob prescrição psiquiátrica, indicando consequências para além do esperado;
Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso. Com base nas circunstâncias judiciais acima, dois vetores são negativos no presente caso, por isso fixo a PENA-BASE em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Numa segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão, por isso fixo a PENA PROVISÓRIA do réu no valor de 1 (um) ano e 10 (dez) dia de reclusão. Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento de pena, assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA EM de 1 (um) ano e 10 (dez) dia de reclusão. Soma das penas Somando-se as penas, fixo o quantum total da pena privativa de liberdade em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

a) Substituição da Pena: não se mostra possível no presente caso, tendo em vista as vedações do art.44, I e III;

b) Regime de Cumprimento da Pena (artigo 33 e seguintes, do CPB): SEMIABERTO;

(...)<sic>

- Crime de Roubo Majorado:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: motivos e consequências do delito.

Há alguns equívocos na fundamentação atinentes ao vetor dos motivos do delito que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –,
in casu
, o elemento apontado – lucro fácil – é próprio do tipo de tipo, no que neutralizo a presente circunstância (STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Por outro lado, embora não valorado, é imperiosa a negativação do vetor da culpabilidade

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – pois, na hipótese, mostra deveras elevada, visto o emprego de violência real

(chutes para saber a localização dos bens);

diversas ameaças contra as vítimas, dentre elas um menor de 5 anos de idade;

além de estar em concurso de pessoas (restringindo, ainda mais, a capacidade de defesa das vítimas), conforme conjunto probatório, merecendo maior reprovabilidade.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AFASTADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como se sabe, é entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual admite-se a utilização das majorantes sobejantes do crime de roubo, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
(AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018).

2. Entretanto, o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem.

3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR EXCESSIVO PERÍODO DE TEMPO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a elevada culpabilidade dos agentes, ante a ousadia na prática de delito que envolveu a ação premeditada e organizada de diversos agentes criminosos, os quais se voltaram contra diversas residências que compõe um condomínio.
Não há se falar, assim, em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a premeditação do delito, cometido no interior da residência das vítimas, com uso de violência real
e com consideráveis sequelas à integridade física das vítimas, além dos prejuízos financeiros,
desbordam dos padrões usuais da prática do tipo e justificam a exasperação da pena-base.

Precedentes.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (grifei)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – de fato revelam-se de modo a serem negativadas, pois como bem fundamentou o juízo
a quo
, estas ultrapassaram à normalidade do tipo, visto o trauma causado nas vítimas, que inclusive relataram, agora, fazer uso de medicação sob prescrição psiquiátrica, inclusive para dormi.

Desse modo, a preservo negativada.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 circunstâncias

judiciais

desfavoráveis

ao apelante, preservo a pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 05 (cinco) anos de reclusão, e deixo de fixar a pena de multa para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Na segunda fase, corretamente foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo reduzida a pena em 1/6, em conformidade coma jurisprudência do STJ, no que preservo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, foram reconhecidas três causa de aumento (concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas), sendo aplicada a maior fração de 2/3.

Embora, agora, permaneça somente duas causas de aumento (uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas), em nada altera a fração legal da majorante do uso de arma de fogo (2/3), bem como a pena final, a qual beneficiou o réu, de 04 (quatro) anos de reclusão.

Não obstante as alegações da Procuradoria de Justiça, não há como corrigir o equívoco material, visto que não houve recurso do
parquet
, e tal alteração irá elevar a pena final do recorrente, incorrendo em
reformatio in pejus
.

Desse modo, mantenho a pena final do delito de roubo majorado em 04 (quatro) anos de reclusão.

- Crime de Corrupção de Menor:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: motivos e consequências do delito.

Há alguns equívocos na fundamentação atinentes a isso que precisam ser sanados, pois em ambos foram sobrepesados elementos do delito de roubo,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é elevada, visto que submeteu a vítima (menor, com 16 anos) a praticar roubo com uso de arma, em concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima, situações essas mais gravosas e prejudiciais ao menor, que inclusive majora o delito, conforme art. 244-B, §2º do ECA. Assim, negativo tal vetor.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 04 anos de reclusão), porque remanescentes 01 circunstância

judicial

desfavorável

ao apelante, no que preservo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo reduzida a pena em 1/6, em conformidade coma jurisprudência do STJ, no que preservo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição, restando a reprimenda em 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão.

Por fim, foram somadas as reprimendas (artigo 69 do CP).

No que tange à soma, merece acolhimento o pedido da defesa, para redimensionamento da pena final para 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante deve ser preservado no
aberto
, haja vista o montante de pena culminado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido não se enquadra ao presente caso, haja vista o emprego de violência

De igual modo, inaplicável o art. 77 do CP.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 19/02/2024